Tribunal: TJPA
Processo: 0011622-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011622-94.2014.8.14.0301
APELANTE: ITAMBE ALIMENTOS S/A, COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA

APELADO: ARTHUR JORGE REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ENTABULADOS NO ART. 1.022 DO NCPC. TODAVIA, PRESENÇA DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO SUFICIENTE PARA ALTERAR A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DIVERSO QUE TAMBÉM ENSEJOU A CONCLUSÃO ALCANÇADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL.IMPOSSIBILIDADE PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE O FIXOU. FALTA DE AUTONOMIA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEDE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, ENTRETANTO, SEM ALTERAR O DISPOSTIVO DA DECISÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1- Ainda que não estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a existência de premissa fática equivocada também dará ensejo ao manejo dos Embargos de Declaração.

2- Todavia, mesmo se considerando a existência de manifestação da perita judicial quanto aos esclarecimentos aos quesitos da ré, subsiste a ausência do devido encerramento da instrução probatória, nos termos do decidido no acórdão recorrido, o que também ensejou a nulidade da sentença diante do nítido cerceamento de defesa.

3- Ademais, não cabe o arbitramento de honorários recursais de forma autônoma e independente do fixado em sentença; pela que diante da sua nulidade, manifesta a sua inexistência.

4- Recurso de Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a existência de premissa fática equivocada, todavia, sem alterar o dispositivo da decisão recorrida. Recurso de Embargos de Declaração da ré conhecido, contudo, desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Tratam-se de RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelo autor/apelado, ARTHUR JORGE REPRESENTAÇÕES LTDA, e pela ré/apelante, ITAMBÉ ALIMENTOS S.A., contra o Acórdão, sob o ID n. 2094615, cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - APLICAÇÃO DA LEI N. 4.886/65 – PROCEDIMENTO SUMÁRIO – REGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – ART. 1046,
CAPUT
, E § 1º - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO LAUDO PERICIAL E DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – LATENTE PREJUÍZO EM FACE DO ACATAMENTO DA CONCLUSÃO DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – CONTINUAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 435 E SS. DO CPC/73. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ITAMBÉ ALIMENTOS S/A PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE

COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA PREJUDICADO.

1- Em face de se tratar de pedidos em contrato de representação comercial, aplica-se os termos da Lei n. 4.886/65, que prevê como rito procedimental, o sumário, cujo art. 1046,
caput
, e § 1º, do NCPC determina como legislação processual, a regência do antigo CPC.

2- A preliminar de incompetência territorial suscitada pela apelante Itambé Alimentos Ltda deve ser rejeitada, uma vez que se operou a preclusão com a discussão no âmbito de agravos de instrumento já transitados em julgado; não se tratando, por outro lado, de matéria de ordem pública, conforme se depreende do art. 111 do CPC/73.

3- Ademais, a prejudicial de prescrição também deverá ser rejeitada, tendo em vista que conforme o art. 44, parágrafo único, da Lei n. 4.886/65, ocorre a prescrição quinquenal, contada a partir do encerramento do contrato que se deu no mesmo ano do ajuizamento da ação, ou seja, no ano de 2014.

4- Todavia, a preliminar arguida de nulidade da sentença por ausência de manifestação do magistrado de origem acerca do pedido de esclarecimentos em face do laudo pericial, bem como do não encerramento da fase probatória e homologação pericial, com latente prejuízo aos apelantes, na medida em que as condenações foram baseadas na perícia produzida; deverá ser acolhida; não ocorrendo, ademais, preclusão pelo ato posterior se constituir na sentença.

5- Por outro lado, o Recurso de Cooperativa Central Dos Produtores Rurais De Minas Gerais Ltda deverá ser julgado prejudicado, uma vez que, inclusive, a ilegitimidade arguida se confunde com o mérito, em que se faz necessária a apreciação da perícia a fim de apurar a respectiva responsabilidade da recorrente.

6- Recurso de apelação de Itambé Alimentos Ltda conhecido e provido. E Recurso de apelação de Cooperativa Central Dos Produtores Rurais De Minas Gerais Ltda prejudicado.”

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ARTHUR JORGE REPRESENTAÇÕES LTDA:

Em suas razões, sob o ID n. 2100123, o embargante alegou que, em razão de os autos terem sido um dos primeiros a migrar através da recém-criada Central de Digitalização, acabou-se por terem sido constatados alguns equívocos, que inclusive teriam motivado despacho deste Relator, no sentido de reordenar o feito em questão; bem como que se constata a existência de mais de 8 (oito) mil folhas, o que tornaria o trabalho ainda mais complexo.

Discorreu, assim, que o relato se fez necessário, tendo em vista que existem nos autos os esclarecimentos por escrito feitos pela perita judicial, no ano de 2017, em resposta ao pleito do requerente, formulado em 2014.

Nesse sentido, sustentou que o esclarecimento por escrito pela perita afastaria o alegado cerceamento de defesa ou a não obediência ao devido processo legal, nos termos do art. 361 do CPC/2015. Não tendo, outrossim, que se realizar audiência para esse fim, pelo que também já teria sido realizada, todavia, fora suspensa, para que fosse respondida a suspeição suscitada à época, e também aos esclarecimentos.

Pontuou que, inclusive, após serem prestados os devidos esclarecimentos por escrito, não teria havido qualquer impugnação ou pedido de reiteração em audiência; assim também afirmou que a instrução processual teria sido longa, com várias testemunhas, cartas precatórias para Belo Horizonte, depoimento das partes, provas orais, tendo sido prestada as devidas informações periciais, ainda, após esgotada a fase de quesitos normais e suplementares, na forma da lei.

Narrou também que a perícia acabou sendo limitada, tendo em vista que, em sua grande parte, utilizou-se dos números trazidos pela própria empresa ré, e teriam servido de base para o cálculo de todos os demais pedidos, por serem reflexos e consectários dos números iniciais.

Ademais, repisou que a relação comercial se deu ao longo de 46 (quarenta e seis) anos, e que se encontra de portas fechadas, aguardando, ainda, o cumprimento da tutela antecipada, que teria sido ratificada por este Relator.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões da COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA, sob o ID n. 2192061, refutando os argumentos apresentados pela embargante, alegando que se trata de rediscussão da matéria, incabível em sede de Embargos de Declaração; pleiteando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da empresa ITAMBÉ ALIMENTOS S.A., conforme certidão extraída dos autos eletrônicos, sob o ID n. 2402707.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ITAMBÉ ALIMENTOS S.A:

Em suas razões, sob o ID n. 2124905, o embargante alegou que o acórdão embargado teria sido omisso em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios em sede recursal, devido, em razão do provimento de seu recurso, quando a Turma Julgadora acatou a preliminar de cerceamento de defesa e necessidade de nulidade da sentença, conforme se encontraria prescrito no art. 85, e seus § 1º e § 14, do CPC/2015; pugnando, ao final, pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 2134965, em que a recorrida, ARTHUR JORGE REPRESENTAÇÕES LTDA, refutou o argumento apresentado, no sentido de que ainda não caberia o arbitramento de honorários advocatícios diante do que a decisão embargada teria anulado a sentença; pleiteando, desse modo, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ARTHUR JORGE REPRESENTAÇÕES LTDA:

Inicialmente, destaco que, conforme mencionado no acórdão embargado, a análise do processo entabulado fora feito com base na legislação processual anterior, nos termos do parágrafo primeiro do art. 1.046 do NCPC, que se refere as disposições do CPC de 1973 relativa ao procedimento sumário, como o do presente caso.

Todavia, em se tratando de recursos, deve ser aplicado o
caput
do dispositivo mencionado.

Com efeito, o art. 1.046,
caput
, e parágrafo primeiro, do CPC/2015 prelecionam o seguinte:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

§ 1o As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.”

Assim, vislumbro que, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade, (II) eliminar contradição, (III) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (IV) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Entretanto, ainda que não tenham sido arguidos os vícios apontados, os argumentos do embargante cingem-se, na verdade, e, em tese, em premissa equivocada dos fatos que teriam ensejado o acórdão recorrido, o que tem sido admitido pela jurisprudência como causa justificadora para manejo dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, bem como os Tribunais Pátrios vêm se posicionando pelo conhecimento do recurso aclaratório, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SANEAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ATRIBUIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que se deve reconhecer o vício de integração e atribuir efeito modificativo ao recurso integrativo, com a anulação do acórdão embargado, pois sua conclusão se apoia em premissa fática equivocada. 3. À luz da Súmula 284 do STF, não se conhece da alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há incidência do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. 5. Hipótese em que o TRF4 concluiu tratar-se de verba indenizatória a ajuda de custo para utilização de veículo próprio, razão pela qual o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para anular o acórdão de não conhecimento do agravo interno. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1340660 RS 2012/0180049-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. - A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente - Quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.” (TJ-MG - ED: 10702100858480002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. 2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 3. O acórdão foi apreciado em sua integralidade, de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo premissa fática equivocada ou qualquer vício para ser sanado. 4. Em verdade, os presentes embargos possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe. 5. Embargos declaratórios desprovidos.” (TJ-DF 07092707420198070000 DF 0709270-74.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 02/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DA FALHA, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. Os Embargos Declaratórios constituem via recursal voltada ao saneamento de eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, bem como à correção de erro material ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos recursais extrínsecos. A jurisprudência os tem admitido, também, nos casos de julgamento baseado em premissa fática equivocada, hipótese verificada, in casu, em tendo o Acórdão embargado apreciado linha de defesa não sustentada pela reclamada, qual seja, a da prestação de serviços autônomos pelo reclamante, quando na contestação, em verdade, houve negativa da própria prestação laboral. Assim, acolhem-se os Declaratórios, para o fim de excluir da fundamentação decisória o argumento que se mostra dissonante da tese de defesa empresarial, sem, no entanto, atribuição de efeito modificativo, uma vez que o reconhecimento do vínculo subsiste com amparo na prova testemunhal do reclamante. Embargos parcialmente providos.” (TRT-7 - ED: 00002849620165070011, Relator: PAULO REGIS MACHADO BOTELHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019).

Desse modo, e diante do preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Preambularmente, antes da análise do mérito recursal, anoto que, como claramente observado pela embargante, o presente feito se apresenta com mais de 8 (oito) mil folhas; cuja indexação diante da migração para o Sistema PJE-2º Grau fora considerada deficitária, tanto que num primeiro momento, houve despacho para que o feito fosse reordenado; aliado ao fato de que não constou no relatório da sentença, a existência dos esclarecimentos por escrito da perita judicial, após manifestação do apelante nesse sentido; e, ainda, de ter sido realizada em autos apartados (Exceção de Suspeição em desfavor da perita - às fls. 138 e ss), conforme o ID n. 847316, em contrapartida ao requerimento formulado à época, às fls. 1888 e ss., o que, inclusive, sequer decorreria a numeração dos acontecimentos em ordem cronológica; tendo sido induzido a erro por todas essas situações narradas.

Desse modo, a decisão embargada considerou a inexistência de esclarecimentos da perita para também justificar a necessidade de nulidade da sentença; dessa forma, conforme acima narrado, de fato existiu a sua manifestação nos autos, ainda que, inserto no incidente de Exceção de Suspeição, autuado, à época, em feito apartado; subsistindo, em parte, assim, razão ao embargante.

Todavia, não só esse fato ensejou o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa; mas também, de não ter o magistrado de origem encerrado de forma escorreita a instrução probatória, senão vejamos os termos do acórdão recorrido, a seguir:

“
Retomando a arguição de nulidade da sentença por vícios no laudo pericial, inclusive, acerca de alguns esclarecimentos suscitados, anoto que, instada a se manifestar, a apelante, oportunamente, impugnou a perícia, reforçando a necessidade de esclarecimento de seus quesitos (ID n. 1165447); pelo que, posteriormente, teria ocorrida a audiência de instrução e julgamento (ID n. 1165544), somente com a oitiva de testemunhas, sem a devida intimação da perita para prestar as elucidações arguidas pelo recorrente; deixando após, de existir o encerramento da instrução probatória; e tendo sido, em seguida, prolatada a sentença, conforme, inclusive, se infere do próprio conteúdo do ato decisório.

Portanto, inexistindo o encerramento da instrução probatória, restou desatendido os termos da impugnação do laudo pericial, em que o apelante não teve seus esclarecimentos prestados.

Com efeito, o CPC/73 dispunha o seguinte:

“Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.”

“Art. 450. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência, mandando apregoar as partes e os seus respectivos advogados.”

“Art. 451. Ao iniciar a instrução, o juiz, ouvidas as partes, fixará os pontos controvertidos sobre que incidirá a prova.”

“Art. 452. As provas serão produzidas na audiência nesta ordem:

I - o perito e os assistentes técnicos responderão aos quesitos de esclarecimentos, requeridos no prazo e na forma do art. 435;

II - o juiz tomará os depoimentos pessoais, primeiro do autor e depois do réu;

III - finalmente, serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu.”

“Art. 453. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes, caso em que só será admissível uma vez;

Il - se não puderem comparecer, por motivo justificado, o perito, as partes, as testemunhas ou os advogados.

§ 1
o
Incumbe ao advogado provar o impedimento até a abertura da audiência; não o fazendo, o juiz procederá à instrução.

§ 2
o
Pode ser dispensada pelo juiz a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não compareceu à audiência.

§ 3
o
Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.”

“Art. 454. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao órgão do Ministério Público, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez), a critério do juiz.

§ 1
o
Havendo litisconsorte ou terceiro, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.

§ 2
o
No caso previsto no art. 56, o opoente sustentará as suas razões em primeiro lugar, seguindo-se-lhe os opostos, cada qual pelo prazo de 20 (vinte) minutos.

§ 3
o
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por memoriais, caso em que o juiz designará dia e hora para o seu oferecimento.”

“Art. 455. A audiência é una e contínua. Não sendo possível concluir, num só dia, a instrução, o debate e o julgamento, o juiz marcará o seu prosseguimento para dia próximo.”

“Art. 456. Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de 10 (dez) dias. “
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

“Art. 457. O escrivão lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos e a sentença, se esta for proferida no ato.

§ 1
o
Quando o termo for datilografado, o juiz Ihe rubricará as folhas, ordenando que sejam encadernadas em volume próprio.

§ 2
o
Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o órgão do Ministério Público e o escrivão.

§ 3
o
O escrivão trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência.

§ 4
o
Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§ 2
o
e 3
o
do art. 169 desta Lei.”

Dessa forma, restou desatendido o rito procedimental, primeiramente pela ausência de análise acerca do pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial e de encerramento da instrução e sua homologação; gerando cerceamento de defesa em desfavor do apelante pela condenação do ato sentencial baseado na perícia; bem como, por outro lado, entendo pela inocorrência da preclusão em face da, igualmente, falta da finalização da fase probatória e posterior prolação da sentença.

Assim, os tribunais pátrios coadunam a esse entendimento, senão vejamos:

“EXECUÇÃO LAUDO PERICIAL AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA EXEQUENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA Requerente que pediu expressamente esclarecimentos sobre o laudo pericial - Necessidade de esclarecimentos do perito para a apuração do efetivo valor do imóvel penhorado - Cerceamento de defesa caracterizado - RECURSO PROVIDO.”(TJ-SP - AI: 21102594320148260000 SP 2110259-43.2014.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 24/09/2014, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. Deve ser reputada nula, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a decisão que homologa o laudo pericial sem que antes o perito preste esclarecimentos acerca da impugnação apresentada, em descompasso com o art. 477 do Novo Código de Processo Civil.”(TJ-MG - AI: 10024121485056003 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 29/11/0016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2016)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO PELO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA. Tendo havido pedido de esclarecimentos e apresentação de laudo pelo assistente técnico, é de se reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o n. magistrado a quo não poderia ter homologado os cálculos periciais antes de determinar que o perito prestasse os esclarecimentos devidos, providência contida no art. 477, § 2º, do CPC.” (TJ-MG - AI: 10145130001038002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018).

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20, DA LEI 8.742/93. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 1. Em conformidade com o art. 203, caput e inciso V, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 20 da Lei 8.742/93, o benefício de prestação continuada, possui caráter assistencial, natureza não-contributiva e dirige-se à proteção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso, mediante o pagamento de um salário-mínimo, desde que preenchidos os requisitos ali especificados. 2. Não obstante apresentado pedido de esclarecimentos ao expert, sobre eles não se manifestou o magistrado que, precipitadamente, sentenciou o feito, havendo, assim prejuízo ao apelante, porquanto foi parte vencida. Ademais, a utilidade do pedido foi bem fundamentada, eis que o laudo pericial foi muito sucinto e não esclareceu os elementos que o perito tomou em consideração para apresentar suas conclusões. 4. Dessa forma, deve ser determinada a realização de nova perícia com apresentação dos esclarecimentos sobre o laudo requerido pela Defensoria Pública. 5. Apelação provida para anular a sentença e determinar que se colham esclarecimentos do perito.”(TRF-1 - AC: 86402120134019199 RO 0008640-21.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES (CONV.), Data de Julgamento: 28/08/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.983 de 27/09/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÕES DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS. ANATOCISMO. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. A despeito de a parte ré, ao se manifestar sobre o laudo pericial, ter formulado pedidos de esclarecimentos ao perito quanto aos índices de juros aplicados pela operadora de cartão de crédito em determinados meses - eis que na planilha consta apenas a sigla N/D (não disponível) - o juízo não se manifestou sobre o pleito, vindo a proferir sentença de procedência parcial. O pedido de esclarecimentos, formulado pelo réu na ocasião própria para tanto, foi devidamente fundamentado, razão por que a falta de apreciação configura cerceamento de defesa.Precedentes desta Corte. Acolhimento da preliminar. Anulação da sentença, prejudicado o recurso quanto ao mais. Art. 557, § 1º-A, do CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.”(TJ-RJ - APL: 00881629020058190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 27 VARA CIVEL, Relator: CELIA MARIA VIDAL MELIGA PESSOA, Data de Julgamento: 03/11/2010, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2010).”

Assim, ainda que se possa considerar esclarecidos os quesitos por escrito, o que afastar-se-ia a necessidade de se fazê-lo em audiência, conforme mencionado pela embargante; não se deu corretamente encerrada a instrução probatória.

Para que não pairem quaisquer dúvidas, colaciono o termo de audiência, senão vejamos:

“TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 11h00, na sala de audiência da 9ª Vara Cível desta Comarca, presente a Drª. LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO, Juíza de Direito, comigo a assessora de seu cargo abaixo assinado, para audiência de instrução. Aberta a audiência, feito o pregão, verificou-se a presença das partes Sr. ARTHUR CANDIDO DA COSTA FONTOURA, RG 989022 e Sra. OLGA MARIA FONTOURA LINS, acompanhados do advogado Dr. ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR, OAB/PA 9117, presença do requerido Itambé representado pelo preposto Antonio Manuel Pontes Correia Neves, acompanhado por seu advogado Dr. Gustavo Vaz Salgado OAB/PA 8843/PA, presença da advogada da CCPR Dra. Beatriz Valente Felitte OAB/SP 258434. Restaram infrutíferas as tentativas de acordo. A ré cooperativa central dos produtos rurais de minas gerais Ltda., requer: que seja resignada nova data para oitiva da única testemunha arrolada pela ccpr, Sr. Antônio Magela, que não pode comparecer na presente data em função de compromissos profissionais já assumidos e em função de sua recente nomeação como Presidente da Itambé. Destaca que na última audiência o Sr. Antônio Magela havia comparecido, independente de intimação, porem sua oitiva foi adiada, por consenso entre as partes a época soube a finalidade de possível composição amigável, são os termos. Este juízo embora entenda nova condição da testemunha arrolada pela ccpr, não vislumbra como justificativa plausível para mais uma renovação da presente audiência juntando-se ainda o fato do comprometimento da parte em apresentar a testemunha independente de qualquer mandado judicial, bem como, da referida ter se tornado presidente da outra empresa ré, o que por si só a impediria de prestar depoimento testemunhal dos fatos, assim , indefiro o pedido de renovação para iniciar a instrução processual com oitiva da testemunha Adriano Carlos Therezo Martins. Aberta à instrução passa esse juízo a ouvir o depoimento pessoal da testemunha arrolada as fls.1027, Sr. Adriano Carlos Therezo

Martins RG 2465704, compromissada nos termos da lei respondeu que, a pergunta do juízo respondeu: que não é mais coordenador de venda da empresa Itambé desde julho de 2016, que tinha contato com a Itambé desde quando era gerente comercial da empresa autora em 2007, que em 2012 passou a ser coordenador de vendas da empresa Itambé, que a empresa autora era represente comercial da Itambé no Pará e Amapá, que tinha um vínculo muito estreito com a empresa por conta da relação comercial, motivo pelo qual foi trabalhar com a mesma. Dada a palavra ao advogado da Itambé respondeu que, os percentuais já eram preestabelecidos em contrato, as modificações nos percentuais eram informados pela indústria a empresa representante, que não percebia o questionamento da representante quando as modificações, que não tem qualquer conhecimento quanto ao ensurgimento (sic) da representante quanto as modificações dos percentuais, que os volumes mensais girava em torno de mil toneladas de produto totalizando em valores aproximadamente dez milhões mensais, que tais volumes eram estabelecidos como metas, que a meta, somado todos os produtos era de mil toneladas por mês, que acredita que estava trabalhando na empresa autora quando houve a última alteração no percentual da comissão, mesmo com a redução do percentual de comissão não havia queda no volume de venda, que nem todos os messes a meta era comprida, que oscilava, que por volta de 2013 o volume de venda começou a cair, que dos três últimos anos em que a empresa autora atuava como represente começou a ocorrer o declínio no volume de vendas, que o departamento pessoal da Itambé cobrava o volume de vendas, que era visível um desgaste no relacionamento comercial entre a autora e a ré Itambé a partir das cobranças da ultimas metas, que foram muitas a demonstrações de insatisfação da empresa ré sobre o comprimento dessas metas, que a empresa autora não teve a mesma postura diante das cobranças, que não houve por parte da indústria redução de metas para fazer a empresa autora cumpri-las, que os motivos da rescisão foram o declínio das vendas e o desgaste do relacionamento comercial dos contratantes, que por ocasião da rescisão a indústria reconheceu dever valores a representante e que não sabe informa quais valores precisamente mais a indústria propôs o pagamento dos devidos valores, não houve uma contra proposta da parte autora, que em 2007 a relação contratual era com a CCPR, que a relação estreita que mantinha com a Itambé era comercial, que tal relação comercial era com a CCPR, que a relação comercial se deu a partir de 2012.
Dada a palavra a advogada da CCPR respondeu que, que participou da transição do relacionamento comercial da parte autora entre CCPR e posteriormente Itambé, que tal processo de transição se deu por volta de outubro de 2012, que tal transição se deu a partir da abertura de capital da CCPR, onde a empresa Itambé adquiriu 50 % do referido capital, assumindo assim como representada no contrato mantido com a autora, que não teve conhecimento se houve formalmente a mudança como contratante, porque o contrato social permaneceu o mesmo, que participou diretamente do rompimento do contrato entre o autor e a Itambé, que houve uma comunicação formal do então gerente da Itambé Sr. Magela do referido rompimento contratual, que o rompimento se deu em uma reunião em que participaram, os executivos da Itambé alimentos, Sr. Magela e Sr. Mauricio Pontes e a diretoria da empresa autora, que muito provavelmente na referida reunião os motivos da rescisão foram discutidos, que a comissão era fixada em percentual contratualmente sobre todos os produtos, que não sabe dizer se as partes discutiam os motivos nas alterações dos percentuais, que as metas eram definidas conforme o histórico de demandas por cada região, que não sabe precisar os meses exatos em que ocorreram as quedas no volume de vendas, que existiu uma influência da empresa autora no declínio do volume de vendas, e que tal influencia se dava por divergência entre os sócios da empresa, que a divergência entre os sócios era pessoal, que foi contratado em outubro de 2012 como coordenador regional de vendas, que mesmo trabalhando como coordenador para Itambé esta continuava pagando as comissões para a empresa autora na mesma região, que a empresa autora colocou vários impedimentos ao depoente nas tratativas com os maiores clientes com o objetivo de alavancar as vendas na região. Dada a palavra ao advogado da empresa autora, respondeu: que estava presente no dia da reunião em que se tratou a rescisão contratual mas não participou da mesma, que não sabe afirmar se haviam advogados das partes na referida reunião, mas confirma que não havia ninguém da área jurídica da empresa Itambé, que estava presente no escritório e viu as pessoas entrarem na reunião, mas não teve acesso a ata, que não tinha conhecimento do documento de fls. 67 e 68, que não se recorda do documento de fls. 69, que não se recorda de ter tido conhecimento do documento de fls. 85 e ressalva o depoente que os documentos trocados entre as empresas se davam entre os diretores destas, não podendo afirmar por falha na sua memória pelo tempo decorrido se teve conhecimento dos mesmos, que entende que a empresa autora poderia se insurgir quanto a redução dos percentuais ventilados acima, mas não tem como afirmar se tal insurgência seria motivo de rescisão contratual, que a empresa autora prestava os relatórios ao depoente a partir de 2012 por este ser coordenador de vendas, o qual repassava para a indústria, que tem ciência do documento de fls. 80, que nos últimos anos o depoente era responsável por realizar essa coordenação de vendas junto com o Sr. Magela e Maurício. A parte ré Itambé faz a proposta de acordo no pagamento do valor de R$ 8.000.000,00 parcelada de 12 vezes, a parte autora analisará a proposta. Deliberação em audiência: oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da carta precatória devidamente cumprida. Juntada a carta precatória venham os autos.
Nada mais havendo mandou a MM. Juíza encerrar o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Tamires Alves, Assessor de Juiz, subscrevi.”

Portanto, não se procedeu a observação em relação ao procedimento de encerramento da instrução probatória, tanto que houve a determinação do magistrado de origem para que os autos retornassem conclusos com a juntada de carta precatória para oitiva de testemunhas.

De outro modo, a embargante não se insurgiu em relação a esse ponto, devendo se considerar preclusa qualquer irresignação a respeito, nessa modalidade recursal, nos termos do art. 183 do CPC/73/art. 223 do CPC/2015.

Assim, deve ser reconhecida a premissa fática equivocada apontada pela embargante; entretanto, diante, de não ter sido o único fundamento para anular a sentença proferida, devem ser mantidos os termos do dispositivo recorrido.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ITAMBÉ ALIMENTOS S.A:

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No que se refere à alegação da embargante de que o acórdão recorrido restou omisso a não arbitrar os honorários advocatícios recursais, entendo que não existe omissão quando inexiste imposição legal.

Com efeito, o art. 85, nos seus § 1º e § 11, do NCPC prelecionam o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

...

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Como se observa, a sentença fora anulada, não havendo como majorar honorários advocatícios ainda inexistentes, pelo que o acórdão embargado apresenta fundamentação legal, não cabendo à embargante alegar suposta omissão.

Sobre os dispositivos acima narrados, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado da seguinte forma,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE PROVIDO.

1. A ação que originou o Apelo Nobre foi o Mandado de Segurança, sendo, portanto, inaplicável o art. 85, § 11 do Código Fux, bem como diante da disposição contida no art. 25 da Lei 12.016/2009.

3. Segundo entendimento desta Corte, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em majoração) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais (AREsp. 1.050.334/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.4.2017).

4. Agravo Interno da Contribuinte provido.” (AgInt no AREsp 1124937/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. No tocante à violação do art. 81, caput, e § 2º, do CPC/2015, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que a litigância de má-fé restou caracterizada, o que resultou na aplicação de multa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 81 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

3. Esta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017).

4. Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais.

5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1355844/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019).

Nesse sentido, diante da decretação da nulidade da sentença, não haveria que se falar em honorários recursais, cuja fixação depende da sucumbência fixada na origem, inexistente no presente caso, face a anulação da decisão que anteriormente a teria arbitrado.

Assim, não restou caracterizada a omissão alegada.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ARTHUR JORGE REPRESENTAÇÕES LTDA apenas para reconhecer a existência de premissa fática equivocada, diante da presença de esclarecimentos por escrito da perita; entretanto, em nada modificando o dispositivo que acolheu o cerceamento de defesa, em face da subsistência da ausência do devido encerramento da instrução probatória, conforme as prescrições legais. E CONHEÇO, TODAVIA, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAMBÉ ALIMENTOS S.A, tudo nos termos da fundamentação.

Este é o voto.

Belém (PA), 2 de março de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/04/2021